Tribunal: STF
Processo: ARE 1602293
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL RELATIVA À COBRANÇA DE IPTU. ENTIDADE ‘ROSACRUZ’. PRETENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA FUNDAMENTADA NO FATO DE A EXECUTADA SE CONSIDERAR INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1 – Apelo interposto reprisando a argumentação de que é uma entidade de natureza religiosa por atuar na “busca da reintegração à essência divina”. Circunstância que não foi confirmada nos autos, inclusive pelo exame do estatuto da instituição.
2 – Da leitura do disposto nos artigos 9º, IV, ‘b’, do CTN e 150, VI, ‘b’, da CF/88 se extrai que é condição sine qua nom para que determinada entidade usufrua da imunidade tributária a existência de culto religioso no prédio (templo) objeto do imposto, o que não se constata.
3 – O estatuto da recorrente tem como pilar “a ligação do ser humano com a sua própria essência divina”, não se podendo reconhecer o caráter religioso, sendo aplicável, por analogia, o entendimento das Cortes Superiores acerca do caráter não religioso da ‘Maçonaria’. Imunidade, isenções, deduções ou redução de tributos não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo.
4 – Desprovimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso VI e VIII; 19, incisos I e III; 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente